Tribunal: TJSP
Processo: 1071646-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Cartão de crédito. Cadastro de inadimplentes. Conjunto probatório suficiente para concluir pela existência da dívida e pela licitude do apontamento. Sentença de improcedência mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.